Tribunal: STJ
Processo: 5007428-83.2024.4.03.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 201220 - SP (2024/0262909-
6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: OSVALDO PEREZI NETO
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
LAURA GASPARIAN TKACZ - SP408685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA.
TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso ordinário em
,
habeas corpus no qual se
alegava a incompetência da Justiça estadual para processar e julgar
crimes de organização criminosa, fraude à licitação e peculato, em
virtude da origem federal dos recursos supostamente desviados.
2. O feito tramitou na Justiça estadual até que, por decisão do STF,
no
n. 215.213/SP, foi reconhecida a competência da
Habeas Corpus
Justiça Federal.
3. O Juízo Federal ratificou os atos instrutórios e decisórios
realizados pelo Juízo estadual, exceto o interrogatório dos réus, com
base na Teoria do Juízo Aparente.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a Teoria do Juízo Aparente pode
ser aplicada para ratificar atos processuais realizados por Juízo
incompetente, quando a competência da Justiça Federal era
alegadamente evidente desde o início da persecução penal.
III. Razões de decidir
5. A Teoria do Juízo Aparente foi aplicada para ratificar os atos
decisórios, considerando que o Juízo estadual era, à época,
aparentemente competente, dada a controvérsia existente acerca da
competência.
6. A jurisprudência admite a ratificação de atos decisórios por Juízo
competente, mesmo em casos de incompetência absoluta, desde que
não haja demonstração de prejuízo concreto.
7. A Defesa não demonstrou efetivo prejuízo decorrente dos atos
processuais ratificados, conforme exigido pelo art. 563 do CPP, não
havendo nulidade a ser declarada.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48473136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: b4ea08a1-ed47-4efa-8948-83a9561f6dff

1. A Teoria do Juízo Aparente permite a
Tese de julgamento:
ratificação de atos processuais realizados por Juízo que aparentava
ser competente. 2. A demonstração de efetivo prejuízo é
imprescindível para o reconhecimento de nulidade processual,
conforme o art. 563 do CPP.
CPP, art. 563; CPP, art. 567.
Dispositivos relevantes citados:
STF, HC n. 123.465, DJe de
Jurisprudência relevante citada:
; STJ, RHC n. 76.745 RJ, DJe de
; STJ,
19/02/2015
04/04/2017
AgRg no HC n. 807.617/BA, DJe de
; STJ, AgRg no HC
18/04/2023
n. 813.172/GO, DJe de
.
26/10/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
18/06/2025
24/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48473136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: b4ea08a1-ed47-4efa-8948-83a9561f6dff

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 201220 - SP (2024/0262909-
6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: OSVALDO PEREZI NETO
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
LAURA GASPARIAN TKACZ - SP408685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
COMPETÊNCIA.
TEORIA
DO
JUÍZO
APARENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso ordinário em
,
habeas corpus no qual se
alegava a incompetência da Justiça estadual para processar e julgar
crimes de organização criminosa, fraude à licitação e peculato, em
virtude da origem federal dos recursos supostamente desviados.
2. O feito tramitou na Justiça estadual até que, por decisão do STF,
no
n. 215.213/SP, foi reconhecida a competência da
Habeas Corpus
Justiça Federal.
3. O Juízo Federal ratificou os atos instrutórios e decisórios
realizados pelo Juízo estadual, exceto o interrogatório dos réus, com
base na Teoria do Juízo Aparente.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a Teoria do Juízo Aparente pode
ser aplicada para ratificar atos processuais realizados por Juízo
incompetente, quando a competência da Justiça Federal era
alegadamente evidente desde o início da persecução penal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48258020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:52
Código de Controle do Documento: 2004d79c-2ed2-4a5b-a4dd-940aad44458c

5. A Teoria do Juízo Aparente foi aplicada para ratificar os atos
decisórios, considerando que o Juízo estadual era, à época,
aparentemente competente, dada a controvérsia existente acerca da
competência.
6. A jurisprudência admite a ratificação de atos decisórios por Juízo
competente, mesmo em casos de incompetência absoluta, desde que
não haja demonstração de prejuízo concreto.
7. A Defesa não demonstrou efetivo prejuízo decorrente dos atos
processuais ratificados, conforme exigido pelo art. 563 do CPP, não
havendo nulidade a ser declarada.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
1. A Teoria do Juízo Aparente permite a
Tese de julgamento:
ratificação de atos processuais realizados por Juízo que aparentava
ser competente. 2. A demonstração de efetivo prejuízo é
imprescindível para o reconhecimento de nulidade processual,
conforme o art. 563 do CPP.
CPP, art. 563; CPP, art. 567.
Dispositivos relevantes citados:
STF, HC n. 123.465, DJe de
Jurisprudência relevante citada:
; STJ, RHC n. 76.745 RJ, DJe de
; STJ,
19/02/2015
04/04/2017
AgRg no HC n. 807.617/BA, DJe de
; STJ, AgRg no HC
18/04/2023
n. 813.172/GO, DJe de
.
26/10/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por OSVALDO PEREZI
NETO contra decisão monocrática de minha lavra (fls. 422-429) que negou
provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta
prática dos crimes previstos no art. 2o,
e § 4o, inc. II, da Lei n. 12.850
caput
/2013, no art. 333, parágrafo único, no art. 312,
, c/c o art. 327, §1o, por
caput
18 (dezoito) vezes (art. 71 do Código Penal), na forma dos arts. 29,
, e 69,
caput
todos do Código Penal (fls. 31-69).
A inicial acusatória foi recebida pela 4a Vara Criminal de Campinas
/SP, tendo o feito tramitado em tal Juízo até que, em razão de decisão
proferida pelo STF no
n. 215.213/SP, foi reconhecida a
Habeas Corpus
incompetência da Justiça estadual e os autos foram remetidos à Justiça
Federal (fls. 204-213).
O Juízo da 1a Vara Federal de Campinas/SP ratificou os atos
instrutórios e decisórios realizados pelo Juízo estadual, com exceção do
Documento eletrônico VDA48258020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:52
Código de Controle do Documento: 2004d79c-2ed2-4a5b-a4dd-940aad44458c

interrogatório dos réus, com fundamento na Teoria do Juízo Aparente (fls. 16-
30).
A Defesa impetrou
na origem, postulando a anulação
habeas corpus
de todos os atos praticados pelo Juízo estadual.
A Corte local denegou a ordem (fls. 273-290).
Foi negado provimento ao recurso ordinário (fls. 422-429).
No agravo, a Defesa reitera os termos da impetração, defendendo
que, desde o início da persecução penal, já era patente que os recursos
supostamente desviados tinham origem federal, por serem vinculados ao SUS,
o que atrairia, de forma inequívoca, a competência da Justiça Federal.
Reitera a alegação de que a denúncia e os documentos que a
instruíram — notadamente o Contrato de Gestão no 091/16 — evidenciam, de
forma clara, a origem federal dos recursos, afastando qualquer aparência de
competência da Justiça estadual.
Argumenta, assim, que a incompetência era manifesta
e que,
ab initio
por esse motivo, não se aplica ao caso a Teoria do Juízo Aparente.
Por fim, aduz violação do artigo 567 do Código de Processo Penal, o
qual determina a nulidade dos atos decisórios proferidos por juízo
incompetente, inclusive o recebimento da denúncia.
Aponta, ainda, que houve demonstração de prejuízo concreto,
destacando que, não fosse a violação da competência absoluta, o Paciente não
teria sido objeto da medida cautelar de busca e apreensão autorizada em 21 de
(fl. 441).
março 2018, cujo resultado o levou ao polo passivo da ação penal
Busca, assim, que seja reconsiderada a decisão agravada ou
submetido o presente recurso ao Órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão, ora impugnada, que deve ser
integralmente mantida,
(fls. 423-429):
in verbis

Ao denegar a ordem de
pleiteada, o Tribunal Regional
habeas corpus
Federal da 3a Região fundamentou com as seguintes razões (fls. 288-
290):
Em que pesem as insurgências defensivas, assiste razão ao
órgão ministerial quanto à possibilidade de ratificação
dos atos processuais realizados pelo Juízo estadual, tal
como consta de sua manifestação de ID 302169550.
Não há dúvidas quanto à aplicação da Teoria do Juízo Aparente.
O art. 567 do Código Penal dispõe que: "A incompetência do juízo
anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando
for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente.".
Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
entendia,
inicialmente,
que,
para
os
casos
de
Documento eletrônico VDA48258020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:52
Código de Controle do Documento: 2004d79c-2ed2-4a5b-a4dd-940aad44458c

incompetência absoluta, somente os atos decisórios
seriam anulados, sendo possível, portanto, a ratificação
de atos não-decisórios. (HC no 71.278/PR, Rel. Min. Néri da
Silveira, 2a Turma, julgado em 31.10.1994, DJ de
27.09.1996 e RHC no 72.962/GO, Rel. Min. Maurício
Corrêa, 2a Turma, julgado em 12.09.1995, DJ de
20.10.1995).
Posteriormente, a partir do julgamento do HC no 83.006-
SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ

29.08.2003, a jurisprudência do Tribunal evoluiu para
admitir
a
possibilidade
de
ratificação
pelo
juízo
competente inclusive quanto aos atos decisórios. Nestes
termos, não há nulidade na decisão que reconhece como
válidas as decisões proferidas pelo Juízo estadual, posto
que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior
Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento no
sentido de admitir a convalidação dos atos decisórios
praticados por juízo incompetente, mesmo quando se
(STF - HC 123.465, DJe de
tratar de incompetência absoluta
19/02/2015; STJ - RHC 76.745 RJ, DJe de 04/04/2017).
A decisão da autoridade impetrada está fundamentada na
Teoria do Juízo Aparente, a qual diz respeito à possibilidade de
se validar uma prova inicialmente ilícita ligada unicamente à
incompetência do juízo prolator, nos casos em que o Juízo
incompetente acreditava ser o juízo natural para decidir sobre o
recebimento da denúncia e produção de provas.
No particular, o Juízo estadual da 4a Vara de Campinas - SP,
concluiu
pela
competência
da
Justiça
estadual
para
processamento e julgamento do feito, levando em consideração o
decidido nos no 2060889-56.2018.8.26.0000 e no habeas corpus
2220096-91.2018.8.26.0000, ambos impetrados perante o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP em favor de
Orlando Leandro Osvaldo Perezi Neto, réu na ação penal no
1013191-20.2018.8.26.0114, que também tramitava perante
aquele juízo, referente à 2a fase da Operação Ouro Verde. Na
ocasião, o TJSP, ao analisar o contrato de Gestão no 091
/2016, firmado entre o Município de Campinas e a
Organização Social Vitale Saúde, concluiu que a
competência para processamento e julgamento da ação
penal era da Justiça estadual, porque, nos termos do
referido contrato, havia previsão expressa de que a
fiscalização de execução do contrato seria executada
somente pelos órgão municipais, o que demonstraria que
tais verbas estavam inteiramente incorporadas ao
patrimônio municipal de Campinas, ante a inexistência de
cláusula contratual prevendo a necessidade de a
Esta decisão,
Municipalidade prestar contas à União.
inclusive, foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RHC n. 182.319, interposto contra o acórdão
proferido no AgRg no HC n. 481.220/SP. Nesses termos, o juízo
de primeiro grau, ao verificar não ser o caso de absolvição
sumária, adotou as medidas que lhe competia tomar, como
recebimento da denúncia e instrução do feito. Somente após
novos documentos obtidos junto à Prefeitura de Campinas,
Documento eletrônico VDA48258020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:52
Código de Controle do Documento: 2004d79c-2ed2-4a5b-a4dd-940aad44458c

por meio da Lei de Acesso à Informação, demonstrou-se,
perante o Supremo Tribunal Federal, que foram utilizadas
verbas federais para pagamento dos contratos de gestão
objeto daqueles autos. Cabe salientar, entretanto, que
referidos documentos, segundo decisão do STF no HC
215.213 AgR/SP, ninguém jamais havia contraditado
essas informações até aquele momento (Id 287310842).
Dessa forma, somente após decisão sobre o tema no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, que reconsiderou a
decisão agravada e concedeu a ordem de para declarar
habeas corpus a incompetência da Justiça estadual, foi
sanada a dúvida existente sobre o tema da competência.
Assim, não vislumbro flagrante ilegalidade apta a ensejar a
concessão da ordem.
Da leitura dos trechos acima colacionados, não vislumbro a ocorrência
de constrangimento ilegal.
Reza o art. 567 do CPP que A incompetência do juízo anula somente
os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a
.
nulidade, ser remetido ao juiz competente
Contudo, com vistas à celeridade processual, prestigiada a garantia
constitucional da duração razoável do processo, as Cortes Superiores
passaram a admitir análise e convalidação não somente dos atos
instrutórios, mas também dos decisórios praticados pelo Juízo
aparentemente competente quando da prolação das decisões, adotada
a chamada Teoria do Juízo Aparente.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
PRATICADO
CONTRA
ADOLESCENTES.
COMPETÊNCIA.
VARA
ESPECIALIZADA.
INCOMPETÊNCIA
DA
VARA
COMUM
RECONHECIDA.
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO
DOS
ATOS
JÁ
PRATICADOS.
RATIFICAÇÃO
PELO
JUÍZO
COMPETENTE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
(...).
Além disso, a despeito do pensamento doutrinário geralmente em
sentido contrário, a jurisprudência se posicionou na trilha
de que, mesmo para os casos de incompetência absoluta
no processo penal, somente os atos decisórios seriam
anulados, sendo possível, por conseguinte, a ratificação
dos atos não-decisórios. Mais ainda, a partir do
julgamento do HC n. 83.006/SP, o STF passou a admitir a
possibilidade
de
ratificação
pelo
juízo
competente
(LIMA, Renato Brasileiro de.
inclusive dos atos decisórios
Código de Processo Penal Comentado, 2a edição, Salvador:
Juspodivm, 2017, p. 259).
Reconhecida a incompetência do Juízo da 3a Vara Criminal de
Salvador-BA, com a remessa dos autos a uma das Varas dos
Feitos Criminais praticados contra Criança e Adolescente, com a
possibilidade de aproveitamento dos atos processuais já
praticados, caso sejam ratificados pelo juízo competente.
(...).
(HC n. 807.617/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

Documento eletrônico VDA48258020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:52
Código de Controle do Documento: 2004d79c-2ed2-4a5b-a4dd-940aad44458c

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
DECLARAÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO
COMPETENTE. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. APLICABILIDADE.
PRESERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM RESPEITO AOS
PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL.
1. Da alegação de incompetência, não decorre a
obrigatoriedade de anulação de todos os atos processuais.
Esses, ainda que praticados por juízo incompetente,
podem ser ratificados pelo juízo declarado competente,
por economia e celeridade processual, respaldado na
teoria do juízo aparente, aceita tanto pela doutrina
quanto pela jurisprudência desta Corte.
2 . Na espécie, o Tribunal de origem afastou a nulidade
apontada pela defesa, bem como o pretendido trancamento da
ação penal , asseverando que o declínio de competência não teria
o condão de inquinar de vício a investigação até então iniciada,
ressaltando que "a ausência da internacionalidade do tráfico foi
evidenciada com o desenvolvimento das investigações pela
polícia federal, de modo que, quando da decisão que autorizou
as
interceptações
telefônicas,
a
Justiça
Federal
era
aparentemente competente para tal desiderato.
Além disso, com a remessa dos autos à Justiça estadual, todos
os atos instrutórios e decisórios serão apreciados e poderão ser
ratificados".
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 813.172/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA E PECULATO. INVESTIGAÇÃO. COMBATE À COVID-
19. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. OPERAÇÃO ETHON.
DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AO QUAL O
FEITO
FOI
DISTRIBUÍDO.
POSSIBILIDADE
DE
CONVALIDAÇÃO
DOS
ATOS
PRATICADOS
PELA
AUTORIDADE COMPETENTE. TEORIA DO JUÍZO APARENTE.
APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Mesmo identificada a incompetência do Juízo, os atos
praticados não são, de plano, declarados nulos. Antes,
permanecem hígidos até que a autoridade reconhecida
como competente decida sobre a sua convalidação ou sua
revogação. É o caso de invocar-se a assim chamada teoria
do juízo aparente, para refutar a alegação de nulidade de
provas determinadas por autoridade que, à época,
aparentava ser competente para exercer jurisdição no
feito.
Precedentes.
2. No caso, ao contrário do que afirma a defesa, quando foi
deferido o pedido de busca e apreensão, não era possível afirmar
com clareza a competência da justiça federal para
processamento do feito, diante das ponderações trazidas pelo
Juízo de primeira instância acerca do orçamento do ente
Documento eletrônico VDA48258020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:52
Código de Controle do Documento: 2004d79c-2ed2-4a5b-a4dd-940aad44458c

federado - possibilidade de que os pagamentos hajam sido feitos
a partir das dotações orçamentárias de origem distrital -, o que
configura nulidade relativa e autoriza a aplicação da teoria do
juízo aparente.
3. Não cabe a este Superior Tribunal, em flagrante
usurpação de competência, retirar da Justiça Federal, que
terá amplo exame dos fatos e provas trazidos aos autos, a
oportunidade de avaliar, como entender de direito, a
possibilidade de convalidação dos atos processuais
praticados pela autoridade incompetente e, assim, decidir
sobre o cabimento ou não da teoria do juízo aparente, sob
pena de indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 895.972/DF, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. "OPERAÇÃO AEQUALIS". FRAUDE EM LICITAÇÕES.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL VERIFICADA NO
JULGAMENTO DO RHC N. 89.022/MG. ENVOLVIMENTO DE
VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS. DETERMINAÇÃO DESTA
CORTE ACERCA DA POSSIBILIDADE DO APROVEITAMENTO
DOS ATOS JÁ PRATICADOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO
VERIFICAÇÃO DO GRAU DE CERTEZA DA
JUÍZO APARENTE.
PROVENIÊNCIA DO INTERESSE DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO TEMPORAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à
lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as
nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no
julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em
momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal (AgRg no
HC n. 768.524/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).
2. Ademais, segundo a teoria do juízo aparente,
amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência
pátria, não há ilegalidade no aproveitamento de provas
colhidas
ou
autorizadas
por
Juízo
aparentemente
competente para processar e julgar o feito, as quais
podem ser ratificadas e confirmadas, a posteriori, pelo
Juízo competente, mesmo nos casos de incompetência
absoluta.
(...).
(AgRg no RHC n. 178.667/MG, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6
/2023).
Na espécie, não merece prosperar a alegação defensiva de que, desde
o início, era nítida a competência da Justiça Federal, porque,
consoante a decisão do juízo primevo (fl. 25):
Em que pesem as insurgências defensivas, assiste razão ao
órgão ministerial quanto à possibilidade de ratificação dos atos
Documento eletrônico VDA48258020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:52
Código de Controle do Documento: 2004d79c-2ed2-4a5b-a4dd-940aad44458c

processuais realizados pelo Juízo estadual, tal como consta de
sua manifestação de ID 302169550. Não há dúvidas quanto à
aplicação da Teoria do Juízo Aparente.
(...).
A investigação em questão correu perante o Juízo estadual
por anos e a discussão sobre a competência somente foi
decidida pelo Supremo Tribunal Federal, dada a
controvérsia existente, revelando fundada dúvida acerca
do tema, a ensejar o reconhecimento de que, ao menos no
momento em que apreciados os pedidos, o Juízo estadual
era, aparente e reconhecidamente, competente para o
.
processamento
Seguindo essa mesma linha de intelecção, consta do acórdão
impugnado que (fl. 289):
No particular, o Juízo estadual da 4a Vara de Campinas - SP,
concluiu
pela
competência
da
Justiça
estadual
para
processamento e julgamento do feito, levando em consideração o
decidido nos no 2060889-56.2018.8.26.0000 e no habeas corpus
2220096-91.2018.8.26.0000, ambos impetrados perante o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP em favor de
Orlando Leandro Osvaldo Perezi Neto, réu na ação penal no
1013191-20.2018.8.26.0114, que também tramitava perante
aquele juízo, referente à 2a fase da Operação Ouro Verde.
Na ocasião, o TJSP, ao analisar o contrato de Gestão no 091
/2016, firmado entre o Município de Campinas e a
Organização Social Vitale Saúde, concluiu que a
competência para processamento e julgamento da ação
penal era da Justiça estadual, porque, nos termos do
referido contrato, havia previsão expressa de que a
fiscalização de execução do contrato seria executada
somente pelos órgão municipais, o que demonstraria que
tais verbas estavam inteiramente incorporadas ao
patrimônio municipal de Campinas, ante a inexistência de
cláusula contratual prevendo a necessidade de a
Esta decisão,
Municipalidade prestar contas à União.
inclusive, foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RHC n. 182.319, interposto contra o acórdão
proferido no AgRg no HC n. 481.220/SP. Nesses termos, o
juízo de primeiro grau, ao verificar não ser o caso de
absolvição sumária, adotou as medidas que lhe competia
tomar, como recebimento da denúncia e instrução do feito.
Somente após novos documentos obtidos junto à Prefeitura
de Campinas, por meio da Lei de Acesso à Informação,
demonstrou-se, perante o Supremo Tribunal Federal, que
foram utilizadas verbas federais para pagamento dos
contratos de gestão objeto daqueles autos.
Logo, de acordo com a moldura fática delineada, resta claro que, num
primeiro momento, não havia evidências que apontassem para a
competência da Justiça Federal, de modo que o Juízo estadual atuava
naquele feito na crença de que era, de fato, a autoridade competente
para tanto.
Documento eletrônico VDA48258020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:52
Código de Controle do Documento: 2004d79c-2ed2-4a5b-a4dd-940aad44458c

Ademais, para entender de forma contrária, afastando-se a teoria
aplicada nas instâncias ordinárias, seria necessário o amplo
revolvimento fático-probatório, providência incabível na estreita via do
ou do respectivo recurso ordinário.
habeas corpus
Outrossim, deixou a Defesa de demonstrar efetivo prejuízo em
decorrência do ato aqui atacado, notadamente porque observados os
princípios da ampla defesa e do contraditório ao longo da instrução
processual, motivo pelo qual, conforme o art. 563, do CPP, nenhuma
nulidade há de ser declarada.
Veja-se:
Caberia à parte a demonstração de efetivo e concreto prejuízo,
elemento imprescindível para reconhecimento da nulidade, nos
termos do art. 563 do CPP. Ressalta-se que, a condenação, por si
só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar
que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a
absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese
não ocorrida nos autos (AgRg no AREsp n. 2.369.260/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/4
/2024, DJe de 25/4/2024) (AgRg no AREsp n. 1.626.941/SE,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
.
em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024)
Ausente, portanto, o constrangimento ilegal alegado no acórdão
combatido, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte de
Justiça.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao recurso

Conforme consignado na decisão monocrática, restou claro nos autos
que, em um primeiro momento, não havia evidências que apontassem para a
competência da Justiça Federal, de modo que o Juízo estadual atuava naquele
feito na crença de que era, de fato, a autoridade competente para tanto.
Nesse sentido, consta do acórdão impugnado que (fl. 289):

Na ocasião, o TJSP, ao analisar o contrato de Gestão no 091
/2016, firmado entre o Município de Campinas e a Organização
Social Vitale Saúde, concluiu que a competência para
processamento e julgamento da ação penal era da Justiça
estadual, porque, nos termos do referido contrato, havia
previsão expressa de que a fiscalização de execução do
contrato seria executada somente pelos órgão municipais, o
que demonstraria que tais verbas estavam inteiramente
incorporadas ao patrimônio municipal de Campinas, ante a
inexistência de cláusula contratual prevendo a necessidade de
Esta decisão, inclusive,
a Municipalidade prestar contas à União.
foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC n.
182.319, interposto contra o acórdão proferido no AgRg no HC n.
481.220/SP. Nesses termos, o juízo de primeiro grau, ao
verificar não ser o caso de absolvição sumária, adotou as
medidas que lhe competia tomar, como recebimento da
denúncia e instrução do feito.
Somente após novos documentos obtidos junto à Prefeitura de
Campinas, por meio da Lei de Acesso à Informação, demonstrou-se,
Documento eletrônico VDA48258020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:52
Código de Controle do Documento: 2004d79c-2ed2-4a5b-a4dd-940aad44458c

perante o Supremo Tribunal Federal, que foram utilizadas verbas
federais para pagamento dos contratos de gestão objeto daqueles
autos.
Logo, de acordo com a moldura fática delineada, resta claro que, num
primeiro momento, não havia evidências que apontassem para a
competência da Justiça Federal, de modo que o Juízo estadual atuava
naquele feito na crença de que era, de fato, a autoridade competente
para tanto.

Na verdade, consta expressamente do Termo do Contrato de
Gestão n. 091/2016 (fls. 95-97 e 102-103) que a prestação de contas seria
o que ensejaria,
realizada perante órgãos da administração municipal,
a
, a competência da Justiça estadual.
priori
Ademais, cabe rememorar que, conforme dispõe o art. 567 do CPP, A
incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo,
.
quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente
Contudo,
prestigiada a garantia constitucional da duração razoável do processo, as
Cortes Superiores passaram a admitir análise e convalidação não somente
dos atos instrutórios, mas também dos decisórios praticados pelo Juízo
aparentemente competente quando da prolação das decisões, adotada a
chamada Teoria do Juízo Aparente.
Ilustrativamente:

GR
A
AVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE.
TEORIA DO JUÍZO APARENTE. APLICABILIDADE. PRESERVAÇÃO
DOS ATOS PROCESSUAIS EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA
ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL.
1.
Da
alegação
de
incompetência,
não
decorre
a
obrigatoriedade de anulação de todos os atos processuais.
Esses, ainda que praticados por juízo incompetente, podem ser
ratificados pelo juízo declarado competente, por economia e
celeridade processual, respaldado na teoria do juízo aparente,
aceita tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência desta
Corte.
2 . Na espécie, o Tribunal de origem afastou a nulidade apontada pela
defesa, bem como o pretendido trancamento da ação penal ,
asseverando que o declínio de competência não teria o condão de
inquinar de vício a investigação até então iniciada, ressaltando que "a
ausência da internacionalidade do tráfico foi evidenciada com o
desenvolvimento das investigações pela polícia federal, de modo que,
quando da decisão que autorizou as interceptações telefônicas, a
Justiça Federal era aparentemente competente para tal desiderato.
Além disso, com a remessa dos autos à Justiça estadual, todos
os atos instrutórios e decisórios serão apreciados e poderão ser
ratificados".
Documento eletrônico VDA48258020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:52
Código de Controle do Documento: 2004d79c-2ed2-4a5b-a4dd-940aad44458c

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 813.172/GO,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
Tjdft), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
,
23/10/2023
26/10/2023
grifamos).

HABEAS CORPUS. ROUBO PRATICADO CONTRA ADOLESCENTES.
COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA. INCOMPETÊNCIA DA VARA
COMUM RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO
DOS
ATOS
JÁ
PRATICADOS.
RATIFICAÇÃO
PELO
JUÍZO
COMPETENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
lém disso, a despeito do pensamento doutrinário geralmente em
A
sentido contrário, a jurisprudência se posicionou na trilha de que,
mesmo para os casos de incompetência absoluta no processo penal,
somente os atos decisórios seriam anulados, sendo possível, por
conseguinte, a ratificação dos atos não-decisórios. Mais ainda, a partir
do julgamento do HC n. 83.006/SP, o STF passou a admitir a
possibilidade de ratificação pelo juízo competente inclusive dos
atos decisórios (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo
Penal Comentado, 2a edição, Salvador: Juspodivm, 2017, p.
259).
Reconhecida a incompetência do Juízo da 3a Vara Criminal de
Salvador-BA, com a remessa dos autos a uma das Varas dos
Feitos Criminais praticados contra Criança e Adolescente, com
a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais já
praticados, caso sejam ratificados pelo juízo competente.
(...) (HC n. 807.617/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
11/4/2023
18/4/2023

E do Supremo Tribunal Federal:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESVIO DE VERBAS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
CONVALIDAÇÃO
DOS
ATOS
PRATICADOS
POR
JUÍZO
INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento
desta SUPREMA CORTE é no sentido de que "a Justiça Federal é
competente para processar e julgar ações penais relativas a desvio de
verbas do Sistema Único de Saúde" (ARE 999.247, Rel. Min. EDSON
FACHIN, DJe de
). 2. Quanto à alegada nulidade da decisão
7/8/2017
de recebimento da denúncia, esta CORTE entende que, em razão
da teoria do juízo aparente, podem ser considerados válidos os
atos praticados por juízo incompetente. 3. Agravo Regimental a

que se nega provimento.
(ARE 1454250 ED-AgR, Relator(a):
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-04-2024 PUBLIC 12-
04-2024, grifamos).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
DECLINAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
EM
FAVOR
DE
VARA
ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DE ATOS
INSTRUTÓRIOS E DECISÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO JUÍZO
Documento eletrônico VDA48258020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:52
Código de Controle do Documento: 2004d79c-2ed2-4a5b-a4dd-940aad44458c

APARENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
– A decisão impugnada está em consonância com a
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal - STF,
assentada no sentido da possibilidade de ratificação de atos
instrutórios – e até mesmo de atos decisórios – pela autoridade
competente (RE 730.579 AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, DJe de
). Outros precedentes.
30/6/2017
II – O STF sedimentou o entendimento segundo o qual não "induz à
ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a
autorização provenha de Juiz Federal - aparentemente competente, à
vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da
decisão - que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista
do andamento delas". (HC 81.260/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
Tribunal Pleno, DJ
). E mais:
19/4/2002
"[...] as provas colhidas ou
autorizadas por juízo aparentemente competente à época da
autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori,
mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante
a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo
aparente". (HC 137.438 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe de
).
20/6/2017
III – Não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas
corpus, pelo que dever ser mantido integralmente o acórdão proferido
pelo Superior Tribunal de Justiça. IV – Agravo regimental a que se
nega provimento. (HC 231663 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN,
Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023, grifamos).

No caso, conforme esclarecido pelo Juízo de origem,

investigação em questão correu perante o Juízo estadual por anos e
A
a discussão sobre a competência somente foi decidida pelo Supremo
Tribunal Federal, dada a controvérsia existente, revelando fundada
dúvida acerca do tema, a ensejar o reconhecimento de que, ao menos

no momento em que apreciados os pedidos, o Juízo estadual era,
aparente e reconhecidamente, competente para o processamento (fl.

25)

ssim, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na adoção
A
da Teoria do Juízo Aparente, considerando que, a princípio, a competência
para processamento e julgamento do feito aparentava ser mesmo da Justiça
estadual.
E adotar conclusão contrária, afastando a teoria aplicada nas
instâncias ordinárias, demandaria o revolvimento fático-probatório, o que não
se admite por meio de
ou do respectivo recurso ordinário.
habeas corpus
Outrossim, deixou a Defesa de demonstrar efetivo prejuízo em
decorrência do ato aqui atacado, notadamente porque observados os princípios
da ampla defesa e do contraditório ao longo da instrução processual, motivo
pelo qual, conforme o art. 563, do CPP, nenhuma nulidade há de ser declarada.
Ausente, portanto, o constrangimento ilegal no acórdão combatido,
devidamente fundamentado.
Documento eletrônico VDA48258020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:52
Código de Controle do Documento: 2004d79c-2ed2-4a5b-a4dd-940aad44458c

Desse modo, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado, ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48258020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/06/2025 17:17:52
Código de Controle do Documento: 2004d79c-2ed2-4a5b-a4dd-940aad44458c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 201.220 / SP
Número Registro: 2024/0262909-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50028706820244030000 50074288320244030000 50085242520224036105
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OSVALDO PEREZI NETO
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
LAURA GASPARIAN TKACZ - SP408685
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ANESIO CORAT JUNIOR
CORRÉU
: APARECIDA DE FATIMA BERTONCELLO
CORRÉU
: DANIEL AUGUSTO GONSALES CAMARA
CORRÉU
: FERNANDO VITOR TORRES NOGUEIRA FRANCO
CORRÉU
: ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGENCIO
CORRÉU
: PAULO ROBERTO SEGATELLI CAMARA
CORRÉU
: RAMON LUCIANO DA SILVA
CORRÉU
: RONALDO FOLONI
CORRÉU
: RONALDO PASQUARELLI
Documento eletrônico VDA48447810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: 9649d147-8322-4d60-ad59-51b678dc11f6

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIDADE
IDEOLÓGICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : OSVALDO PEREZI NETO
ADVOGADOS : ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
MICHEL KUSMINSKY HERSCU - SP332696
LAURA GASPARIAN TKACZ - SP408685
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:02
Código de Controle do Documento: 9649d147-8322-4d60-ad59-51b678dc11f6